Tribunal: TJPA
Processo: 0846939-76.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846939-76.2021.8.14.0301

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

APELADO: DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TRANSFERÊNCIA VEICULAR SUPOSTAMENTE FRAUDULENTA. POSSE DO CRV ORIGINAL E EM BRANCO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Localiza Rent a
Car
S/A contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível e, por conseguinte, a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Indenização por Danos Materiais ajuizada em face do DETRAN/PA, na qual se pleiteava indenização de R$ 84.960,00 por suposta transferência fraudulenta de veículo automotor, sob alegação de responsabilidade civil objetiva do Estado e posse do CRV original e em branco.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise da responsabilidade civil do DETRAN/PA pela alegada transferência fraudulenta de veículo, especialmente diante da tese de que a posse do CRV original e em branco comprovaria a irregularidade do procedimento administrativo.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação relativa à posse do CRV original e em branco e conclui que tal circunstância, por si só, não comprova a ocorrência de fraude na transferência veicular.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da CF, exige a demonstração concomitante de conduta administrativa, dano e nexo causal.

Os atos administrativos de registro de transferência de veículo gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado comprovar a ilegalidade ou nulidade do ato.

A ausência de prévio reconhecimento judicial da fraude impede a desconstituição do ato administrativo e a imputação de ilicitude ao DETRAN/PA.

Eventual fraude praticada por terceiro, sem demonstração de falha administrativa concreta, configura fato exclusivo de terceiro, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo inversão automática em desfavor da Administração Pública.

A pretensão de reexaminar o conjunto probatório e modificar o resultado do julgamento revela finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
valoração
de provas quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A posse do CRV original e em branco não é suficiente, por si só, para comprovar fraude na transferência veicular.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a demonstração de conduta administrativa, dano e nexo causal, sendo afastada quando configurado fato exclusivo de terceiro e não desconstituída a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC,
arts
. 1.022, 373, I, 489, §1º, IV e VI, e 1.025; CTB,
arts
. 123 e 124.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 26.08.2020,
DJe
28.09.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/03/2026 a 09/03/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LOCALIZA RENT A CAR S/A
em face do Acórdão de ID 31149216, proferido por
esta Colenda
1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível, mantendo-se a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Indenização por Danos Materiais ajuizada em desfavor do DETRAN/
PA .

Na origem, a parte autora pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 84.960,00, alegando responsabilidade civil objetiva do Estado em razão de suposta transferência fraudulenta de veículo automotor, sustentando que a posse do CRV original e em branco demonstraria a irregularidade do procedimento administrativo.

O Acórdão embargado assentou, em síntese: (i) que os atos administrativos de registro de transferência veicular gozam de presunção de legitimidade e veracidade; (
ii
) que a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a demonstração de dano, conduta e nexo causal; (
iii
) que a ausência de prévio reconhecimento judicial da fraude inviabiliza a desconstituição do ato administrativo; (
iv
) que o fato exclusivo de terceiro rompe o nexo causal; e (v) que o ônus da prova incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC .

Nos embargos (ID 31299695), a embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto ao fato de estar na posse do CRV original e em branco, o que, a seu ver, comprovaria que o documento não foi utilizado na transferência; (
ii
) afronta aos
arts
. 123 e 124 do Código de Trânsito Brasileiro; (
iii
) vício de motivação à luz do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC; (
iv
) necessidade de reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado com fundamento no art. 37, §6º, da CF; (v) inversão do ônus da prova; e (vi) prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Em contrarrazões (ID 33033085), o DETRAN/PA sustenta a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que o recurso
aclaratório
busca rediscutir matéria já decidida, o que é vedado, pugnando pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia devolvida a esta Turma limita-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise da responsabilidade civil do DETRAN/PA pela suposta transferência fraudulenta de veículo, especialmente diante da alegação de que a embargante detém a posse do CRV original e em branco.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSE DO CRV ORIGINAL

No caso concreto, o acórdão enfrentou expressamente as três questões centrais: suficiência do CRV original para comprovação da fraude; responsabilidade objetiva do Estado; e necessidade de prévio reconhecimento judicial da fraude.

A embargante sustenta que o acórdão teria desconsiderado a posse do CRV original e em branco.

Todavia, a tese foi expressamente analisada no julgado, que consignou:

“A posse do CRV original e em branco não é suficiente, por si só, para comprovar a ocorrência de fraude na transferência de veículo.”

Portanto, não houve omissão, mas sim julgamento desfavorável à tese da parte.

O que se verifica é a tentativa de valoração probatória sob o rótulo de omissão, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

DA
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO E NEXO CAUSAL

O acórdão fundamentou-se no art. 37, §6º, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros...”

Contudo, como já consignado no julgado embargado, a responsabilidade objetiva exige tríplice demonstração: conduta administrativa, dano e nexo causal.

A alegada fraude documental, não reconhecida judicialmente, impede a desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que a presunção de legitimidade
“impõe ao administrado o ônus de provar a ilegalidade do ato, não podendo o Judiciário presumir vício sem prova robusta”.

No caso concreto, inexiste decisão judicial que declare a nulidade do registro de transferência, circunstância que impede, logicamente, a imputação de ilicitude ao ato administrativo.

DO
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO

O acórdão também reconheceu que eventual fraude praticada por terceiro, sem demonstração de falha administrativa concreta, configura causa excludente do nexo causal.

A jurisprudência pátria é reiterada no sentido de que o fato exclusivo de terceiro rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar da Administração Pública.

DO
ÔNUS DA PROVA E ART. 373 DO CPC

Nos termos do art. 373, I, do CPC:

“O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

A inversão do ônus probatório não se opera automaticamente contra a Administração Pública. O acórdão enfrentou expressamente essa questão.

Logo, também nesse ponto não há omissão, mas pretensão de rediscutir matéria já decidida.

Ademais, é
firme a jurisprudência no sentido de que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco à reapreciação de provas, servindo apenas para aclarar obscuridades, corrigir contradições ou suprir omissões da decisão embargada (art. 1.022 do CPC).

No caso, pretende o embargante a
reapreciação do conjunto probatório
e a inversão do resultado do julgamento, pretensão manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, salvo quando demonstrado vício no julgado, o que
não se verifica
.

Sobre o ponto, colhe-se da doutrina de
Fredie
Didier Jr.:

"Os embargos de declaração não se prestam à simples rediscussão da causa. Não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, nem como meio para rediscutir fundamentos de fato e de direito já apreciados."

(DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 3. 19. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2023, p. 230)

Também nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 .

A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ -
EDcl
no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (grifo nosso)

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados. O que se observa é mera tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a natureza do recurso interposto.

A
nte o exposto
,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.
Prequestionada
toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
02
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/03/2026